Tribunal: TJPA
Processo: 0801556-57.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801556-57.2021.8.14.0501

APELANTE: ROBERTA ARIELY MARQUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. REJEIÇÃO. POSSE RECENTE DA RES FURTIVA. PRESUNÇÃO DE AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE ANTECEDENTES. SÚMULA 444 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PEQUENO VALOR DA RES. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenada pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, contra sentença que lhe impôs pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 dias-multa. A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento do furto privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do crime de furto e afastar a aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se a pena-base foi indevidamente majorada com fundamento em ações penais em curso e inquéritos sem trânsito em julgado; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova judicializada demonstra a autoria delitiva por meio dos relatos coerentes da vítima, da testemunha presencial e do policial militar responsável pela recuperação do aparelho celular, formando conjunto probatório harmônico e seguro.

4.

A apreensão da
res furtiva
em poder da acusada poucas horas após o fato gera presunção de autoria e impõe à defesa o ônus de apresentar justificativa idônea para a posse do bem, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal de Justiça do Pará.

5.

A versão defensiva de que o aparelho teria sido encontrado no chão da praça não se mostra verossímil, pois a acusada levou o bem para sua residência e não adotou qualquer providência efetiva para devolvê-lo à proprietária antes da intervenção policial.

6.

O princípio do in dubio pro reo não incide quando a prova produzida em juízo é consistente, convergente e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito.

7.

A exasperação da pena-base fundada exclusivamente em ações penais em andamento e feito arquivado viola a Súmula 444 do STJ, que veda a utilização de inquéritos policiais e processos sem trânsito em julgado para agravar a pena.

8.

Afastada a circunstância judicial negativa dos antecedentes e permanecendo neutras as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a pena-base deve ser reconduzida ao mínimo legal.

9.

O reconhecimento do furto privilegiado exige, além da primariedade do agente, prova do pequeno valor da coisa subtraída, requisito não demonstrado nos autos por ausência de elemento idôneo de avaliação do bem.

10.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, com pena definitiva igual a 1 ano, ausência de violência ou grave ameaça e circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

11.

Não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, pois o prazo prescricional de 4 anos não transcorreu entre os marcos interruptivos legalmente previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse da res furtiva em poder do acusado logo após a prática do furto, corroborada por prova testemunhal coesa, constitui elemento apto a fundamentar a condenação.

2.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório judicializado é harmônico, seguro e suficiente para demonstrar a autoria delitiva.

3.

Inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para agravar a pena-base, nos termos da Súmula 444 do STJ.

4.

O furto privilegiado exige prova da primariedade do agente e do pequeno valor da coisa subtraída.

5.

Afastada a valoração negativa dos antecedentes e preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por pena restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 42, 44, caput e § 2º, 59, 109, V, 155, caput, e 155, § 2º; CPP, arts. 156, 386, VII, 617; Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 716.902/SP, Sexta Turma, j. 02.08.2022, DJe 04.08.2022; STJ, AgRg no HC 588.999/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06.10.2020; STJ, REsp 1.524.450/RJ (Tema Repetitivo 934), Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29.10.2015; STJ, AgRg no HC 646.606/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 23.03.2021, DJe 29.03.2021; TJPA, Apelação Criminal 0800058-42.2024.8.14.0008, Acórdão nº 31763590, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 13.11.2025; TJPA, Apelação Criminal 0003666-97.2015.8.14.0040, Acórdão nº 36814630, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 19.05.2026; TJPA, Apelação Criminal 0802437-49.2023.8.14.0053, Acórdão nº 31560683, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 04.11.2025; TJPA, Apelação Criminal 0800068-71.2025.8.14.0034, Acórdão nº 32109082, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 27.11.2025; TJPA, Apelação Criminal 0814290-95.2022.8.14.0051, Acórdão nº 31058220, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 16.10.2025; TJPA, Apelação Criminal 0800804-33.2022.8.14.0022, Acórdão nº 34367041, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 26.02.2026; TJPA, Apelação Criminal 0800549-61.2022.8.14.0059, Acórdão nº 20592716, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 01.07.2024; TJPA, Apelação Criminal 0810389-91.2022.8.14.0028, Acórdão nº 22682117, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 07.10.2024; TJPA, Apelação Criminal 0810679-54.2022.8.14.0401, Acórdão nº 25736687, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 25.03.2025; TJPA, Apelação Criminal 0002442-75.2018.8.14.0087, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, Acórdão de 03.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Roberta Ariely Marques da Silva, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro, Comarca de Belém (ID 153899566), que a condenou à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e concedido o direito de recorrer em liberdade.

Segundo a denúncia (ID 46999504), no dia 25/12/2021, por volta das 22h30, no coreto em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Ó, Distrito de Mosqueiro, a denunciada teria subtraído para si o aparelho celular da marca LG, modelo K41, pertencente à vítima Mara Janaina Morais Pereira, que participava de evento natalino e teria deixado o aparelho sob sua guarda enquanto auxiliava uma criança a subir no palco. Consta da inicial que a testemunha Juliany Souza de Souza teria informado à vítima que viu a denunciada pegar o bem. Acionada, a Polícia Militar realizou ligação para o número do aparelho, que foi atendida pela denunciada; os policiais dirigiram-se à sua residência, onde ela entregou o celular, afirmando tê-lo encontrado no chão da praça, sendo presa em flagrante, com posterior conversão em prisão preventiva na audiência de custódia de 28/12/2021.

A denúncia foi recebida em 17/01/2022 (ID 47326444). Citada (ID 47693520), a ré apresentou resposta à acusação (ID 47916399). Na audiência de instrução de 20/04/2022 foram ouvidos a vítima, na condição de informante, a testemunha Juliany Souza de Souza e o policial militar Raimundo Jorge Azevedo Lima, com registro em mídia audiovisual (ID 58519675). Na audiência de continuação de 02/05/2022, a ré foi interrogada e negou a prática delitiva (ID 59743597). Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (ID 60420244) e a defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade material e, subsidiariamente, o reconhecimento do furto privilegiado e a substituição da pena (ID 62513886).

Sobreveio a sentença condenatória, contra a qual a ré, intimada pessoalmente em 12/08/2025, manifestou desejo de recorrer (ID 154238936), tendo a Defensoria Pública interposto o recurso por termo (ID 154621278). Nas razões, a defesa sustenta que a condenação se apoiou em premissa fática equivocada, pois a testemunha Juliany Souza de Souza teria negado em juízo presenciar a subtração, e que a autoria repousa unicamente na posse do bem, acompanhada de justificativa verossímil não infirmada; requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, a recondução da pena-base ao mínimo legal, ante a alegada violação da Súmula 444 do STJ, com manutenção do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação.

O trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 19/08/2025 (ID 155885352), tratando-se de recurso exclusivo da defesa.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, com tempestividade certificada nos autos. Registro que, ante o trânsito em julgado para a acusação, o recurso é exclusivo da defesa, incidindo a vedação da
reformatio in pejus
do art. 617 do CPP.

2. DA PRESCRIÇÃO

Não se consumou a prescrição da pretensão punitiva. Fixada a pena em 1 ano de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP, lapso não transcorrido entre quaisquer dos marcos interruptivos, recebimento da denúncia em 17/01/2022, publicação da sentença condenatória em agosto de 2025 e a presente data.

3. DA TESE PRINCIPAL: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. REJEIÇÃO.

A materialidade delitiva é incontroversa, comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão e pela restituição do aparelho à vítima.

Quanto à autoria, a tese defensiva não merece acolhimento. Em juízo, a vítima Mara Janaina Morais Pereira relatou que participava do evento natalino na praça quando, ao ajudar uma criança a subir no coreto, deixou o aparelho momentaneamente fora de sua vigilância, em bolsa aberta, na qual também guardava quantia em dinheiro junto à capa do celular, e que, a criança havia informado que uma mulher havia subtraído o celular, ao retomá-lo, confirmou a veracidade da subtração, sendo imediatamente informada, por pessoa presente, de que a apelante havia pegado o aparelho, indicando inclusive as características físicas da autora; confirmou, ainda, que o celular foi recuperado na mesma noite, já sem os chips originais, depois que os policiais ligaram para o seu número e a apelante atendeu. A testemunha Juliany Souza de Souza confirmou que estava ao lado da vítima no momento do fato, que a apelante, por ela conhecida, encontrava-se igualmente próxima, e que a viu, na sequência, com aparelho celular nas mãos, tendo presenciado, ainda, o policial militar ligar para o número da vítima e a ligação ser atendida pela apelante, com quem o aparelho efetivamente se encontrava. O policial militar Raimundo Jorge Azevedo Lima narrou a diligência: acionada a guarnição, telefonou para o número do aparelho subtraído, foi atendido pela apelante, já conhecida do policiamento local, dirigiu-se à residência dela, onde o bem foi entregue, registrando que a apelante alegou tê-lo encontrado no chão da praça. Em seu interrogatório, a apelante negou a subtração, repetiu a versão do achado, admitiu que levou o aparelho para a sua residência e que era usuária de drogas à época dos fatos, não indicando nenhuma providência concreta de restituição anterior à chegada da guarnição.

A prova judicializada, assim, não se resume aos elementos do inquérito, e o quadro probatório é coeso. A vítima narrou com firmeza a dinâmica dos fatos e a recuperação do aparelho; a testemunha Juliany Souza de Souza situou a apelante ao lado da vítima no momento da subtração e a viu, na sequência, com aparelho celular nas mãos; e o policial militar Raimundo Jorge Azevedo Lima confirmou que a ligação efetuada para o número da vítima foi atendida pela própria apelante, que detinha o aparelho em sua residência.

Os depoimentos prestados por policiais gozam de valor probante, pois revestidos de fé pública, sobretudo quando coerentes e sem indício de motivação para incriminação injustificada,
como assentou o Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 716.902/SP, Sexta Turma, julgado em 02/08/2022, DJe 04/08/2022
, orientação que este Tribunal aplica na mesma extensão, reconhecendo a suficiência dos relatos policiais compromissados e corroborados por outros elementos, somados ao flagrante e à posse da res pelo acusado, para fundamentar condenação por furto
(TJPA, Apelação Criminal 0800058-42.2024.8.14.0008, acórdão nº 31763590, Relatora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 13/11/2025).

A esses elementos soma-se a apreensão da
res
em poder da apelante poucas horas após o fato. Nos crimes contra o patrimônio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a apreensão da coisa em poder do acusado gera presunção de autoria e desloca para a defesa o ônus de apresentar justificativa idônea acerca da origem da posse,
nos termos do art. 156 do CPP, conforme decidido no AgRg no HC 588.999/SC, Quinta Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 06/10/2020.

Em perfeita simetria, as 3 Turmas de Direito Penal deste Egrégio Tribunal adotam idêntica compreensão. A 2ª Turma de Direito Penal assentou que a apreensão da res furtiva em poder do réu logo após o crime, sem justificativa plausível, reforça a autoria e desloca à defesa o ônus de demonstrar a origem legítima da posse
(TJPA, Apelação Criminal 0003666-97.2015.8.14.0040, acórdão nº 36814630, Relatora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, julgado em 19/05/2026)
e que a apreensão da
res
na posse do agente logo após a consumação possui inegável valor probatório, conferindo sustentação à autoria quando complementada pelos demais indícios
(TJPA, Apelação Criminal 0802437-49.2023.8.14.0053, acórdão nº 31560683, Relator Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 04/11/2025).
A 3ª Turma de Direito Penal decidiu que a posse imediata da
res
, em curto lapso temporal entre o fato e a localização do agente, aliada a prova testemunhal coesa, autoriza o decreto condenatório
(TJPA, Apelação Criminal 0800068-71.2025.8.14.0034, acórdão nº 32109082, Relator Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, julgado em 27/11/2025)
, que a apreensão da res furtiva em poder do agente gera presunção de autoria, especialmente quando corroborada pela palavra firme da vítima
(TJPA, Apelação Criminal 0814290-95.2022.8.14.0051, acórdão nº 31058220, Relator Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, julgado em 16/10/2025)
e que a ausência de testemunha ocular do exato momento da subtração não impede a condenação quando o conjunto probatório é coeso, suficiente e isento de dúvida
(TJPA, Apelação Criminal 0800804-33.2022.8.14.0022, acórdão nº 34367041, Relatora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, julgado em 26/02/2026).
A 1ª Turma de Direito Penal, em caso de furto de aparelho celular encontrado na posse do réu, manteve a condenação ante a prova testemunhal segura colhida na polícia e em juízo
(TJPA, Apelação Criminal 0800549-61.2022.8.14.0059, acórdão nº 20592716, Relatora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, julgado em 01/07/2024
; no mesmo sentido,
Apelação Criminal 0810389-91.2022.8.14.0028, acórdão nº 22682117, mesma Relatora, julgado em 07/10/2024, e Apelação Criminal 0810679-54.2022.8.14.0401, acórdão nº 25736687, mesma Relatora, julgado em 25/03/2025
, este último assentando que o princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando há provas seguras e coerentes acerca da materialidade e da autoria, sobretudo quando confrontadas com a apreensão do bem em posse do acusado).

A versão da apelante, de que teria encontrado o aparelho no chão da praça, não encontra verossimilhança no contexto dos autos. O celular desapareceu da esfera de vigilância da vítima e, em poucas horas, já estava na residência da apelante; instada, não demonstrou nenhuma providência efetiva de restituição, somente entregando o bem quando localizada pela guarnição. Tais circunstâncias revelam o ânimo de assenhoreamento definitivo e afastam a alegada boa-fé, derruindo a justificativa apresentada. A explicação dúbia e inverossímil converte a presunção decorrente da posse em juízo de certeza, na linha da orientação do Superior Tribunal de Justiça acima referida. E o delito se consumou, pois, nos termos da
tese firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 934, consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (REsp 1.524.450/RJ, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 29/10/2015).

Não há, portanto, dúvida razoável a autorizar a incidência do
in dubio pro reo
, que pressupõe incerteza não verificada quando o conjunto probatório judicializado é harmônico e seguro, conforme a jurisprudência convergente do Superior Tribunal de Justiça e das 3 Turmas de Direito Penal desta Corte acima alinhada. Rejeito a tese absolutória e mantenho a condenação pela prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal.

4. DAS TESES SUBSIDIÁRIAS: DOSIMETRIA, FURTO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

4.1. Da pena-base

Assiste razão à defesa neste capítulo. A sentença exasperou a pena-base de 1 ano para 1 ano e 4 meses de reclusão, e de 10 para 15 dias-multa, com fundamento exclusivo nos antecedentes, limitando-se a consignar que constam em desfavor da acusada. As certidões de antecedentes juntadas aos autos, inclusive a atualizada, requisitada antes da sentença, registram unicamente ações penais em andamento e um feito arquivado, sem nenhuma condenação com trânsito em julgado
. Portanto, incide a Súmula 444 do STJ
, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §1º e §4º, DO CÓDIGO PENAL (FURTO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO). ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE SE IMPÕE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VIABILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 1 – Inviável o reconhecimento do delito insignificante ou de bagatela quando, além do rompimento de obstáculo, que agrava o delito e, por si só, lhe confere maior reprovabilidade, afastando a incidência do instituto reclamado, o valor do bem furtado (um motor avaliado em R$700,00) soma mais de 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$954,00), percentual orientador fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para a análise do cabimento da benesse, afastando sua incidência ao caso concreto. Jurisprudência do STJ.2 – Não há que se falar em desclassificação da conduta para furto simples, com o afastamento da qualificadora de “destruição ou rompimento de obstáculo”, vez que, ao contrário do que afirma a defesa, no sentido de que a grade e o cadeado não se prestavam a impedir o acesso ao recinto, há provas seguras de que o cadeado foi arrebentado para permitir a abertura da grade que guardava o local. Jurisprudência do STJ.3 – O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto. Assim, uma vez que a fundamentação apresentada pelo juízo não se sustenta, é imperiosa a reforma da dosimetria da pena para reanálise dos vetores do art. 59 do Código Penal.4 – Em recente mudança na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Quinta Turma, foi superado o entendimento anterior de que a confissão espontânea, para ser reconhecida, deveria ter sido utilizada nas razões de convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ. 5 – A compreensão prevalente agora é a de que "O art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)." (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).6 – Conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1087, julgado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. (STJ, Terceira Seção, REsp 1888756, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 25/05/2022, DJe 27/06/2022).7 – Após as reformas necessárias, estabelecida a pena definitiva inferior a quatro anos de reclusão, sendo favoráveis a maioria das circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, o regime aberto é o adequado à prevenção e reparação do delito, sendo cabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.8 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, para proceder a reanálise da dosimetria da pena E, AINDA, DE OFÍCIO, reconhecer a atenuante da confissão e afastar a causa de aumento do repouso noturno, redimensionando a pena do recorrente para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução, mantidos os demais termos da condenação, no que couberem, tudo conforme o voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (
TJPA, Apelação Criminal 0002442-75.2018.8.14.0087, Relator Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, acórdão de 03/04/2023, que invoca expressamente o referido precedente do STJ).

Afastada a valoração negativa dos antecedentes e sendo neutras as demais circunstâncias judiciais, conforme a própria sentença, reconduzo a pena-base ao mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes. Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição. Torno a pena definitiva em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, mantido o valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

4.2. Do furto privilegiado

O privilégio do art. 155, § 2º, do CP exige a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa subtraída, assim compreendido, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que não excede o salário-mínimo vigente à época do fato. Embora a apelante seja tecnicamente primária, não há nos autos auto de avaliação ou qualquer elemento idôneo que comprove o valor da res, aparelho celular LG K41 acompanhado, segundo o boletim de ocorrência, de quantia guardada na capa, ônus que incumbia à defesa e do qual não se desincumbiu. Inviável, assim, o reconhecimento do privilégio.

4.3. Do regime e da substituição da pena

Mantenho o regime inicial aberto, adequado à pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do CP. Quanto à substituição, a negativa da sentença apoiou-se exclusivamente nos mesmos antecedentes cuja valoração ora se afasta. Sendo a pena igual a 1 ano, cometido o crime sem violência ou grave ameaça e sendo a apelante tecnicamente primária, com circunstâncias judiciais neutras, estão preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, impondo-se a substituição, como decidiu esta Corte em hipótese análoga, ao determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos uma vez afastada a valoração indevida dos antecedentes.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por 1 pena restritiva de direitos, na modalidade prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena substituída, a ser especificada pelo juízo da execução, nos termos do art. 44, § 2º, primeira parte, do CP. Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP e do art.

42 do CP, reconheço, para fins de detração, o período de prisão provisória compreendido entre 25/12/2021 e 02/05/2022, data do cumprimento do alvará de soltura, a ser abatido da pena ora fixada, inclusive da pena restritiva de direitos substitutiva, cuja duração observa o tempo da pena privativa de liberdade substituída, competindo ao juízo da execução a apuração aritmética do remanescente. Registro que o cômputo não altera o regime inicial, já fixado no aberto, nem repercute nos prazos prescricionais, calculados pela pena aplicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para e reduzir a pena para 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, substituída a pena privativa de liberdade por 1 pena restritiva de direitos, na modalidade prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena substituída, a ser detalhada pelo juízo da execução, observada a detração do art. 42 do CP. Mantida, no mais, a sentença. Sem custas.

É como voto

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026